Tribunal: TJPA
Processo: 0809501-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809501-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: R & R EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

AGRAVADO: INTEGRACAO SERVICOS E LOCACAO LTDA

PROCURADOR: BRUNO VERANO DA CRUZ STIVAL, CARLOS HENRIQUE CONDE SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0809501-41.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: R & R EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADA: JULIANA CUNHA PINHEIRO

ADVOGADO: SEBASTIÃO BANDEIRA

EMBARGADA: INTEGRAÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA

ADVOGADO: BRUNO VERANO DA CRUZ STIVAL

ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CONDE SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA A PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por R & R Empreendimentos e Participações Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento a agravo interno interposto em embargos de declaração em agravo de instrumento. A embargante alega omissão quanto à análise da nulidade da decisão interlocutória que concedeu gratuidade de justiça à parte agravada, pessoa jurídica, sem fundamentação adequada, sustentando violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489, §1º, do CPC. Defende, ainda, que o agravo de instrumento seria cabível por força do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por tratar-se de decisão proferida em embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à ausência de fundamentação na decisão que concedeu gratuidade de justiça à pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a hipótese atrairia o cabimento do agravo de instrumento com base no parágrafo único do art. 1.015 do CPC; (iii) determinar se o acórdão deixou de prequestionar os dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ausência de fundamentação da decisão que concedeu gratuidade da justiça, afirmando que a concessão foi devidamente motivada e que não se verificava urgência ou risco de inutilidade, afastando, assim, a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

4.

O fundamento do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, relativo ao cabimento do agravo de instrumento na fase de cumprimento ou execução, não foi sustentado no recurso original, sendo apresentado apenas nos embargos de declaração, caracterizando inovação recursal incabível.

5.

O acórdão ressaltou que, conforme o art. 1.009, §1º, do CPC, a questão poderá ser oportunamente suscitada em apelação ou contrarrazões, inexistindo prejuízo processual que justificasse a declaração de nulidade.

6.

Ao final do julgado, foi consignado o prequestionamento da matéria constitucional e legal debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal indicado pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de acolhimento de tese recursal não configura omissão quando os fundamentos centrais são adequadamente enfrentados no acórdão.

2.

A inovação recursal em embargos de declaração é incabível, sendo inadmissível o exame de fundamento não deduzido nas peças anteriores.

3.

A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica, se fundamentada nos autos, não enseja nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF/1988.

4.

O prequestionamento é considerado presente quando o acórdão enfrenta os temas relevantes à solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º; 1.009, §1º; 1.015, parágrafo único; 1.022, II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 211; STF, Súmula 282.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
R & R EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissão no acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado eu negou provimento ao agravo interno em embargos de declaração em agravo de instrumento.

Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar questão de ordem pública relativa à ausência de fundamentação da decisão interlocutória que concedeu gratuidade da justiça à parte agravada, pessoa jurídica.

Argumenta que, segundo o art. 93, IX, da CF e o art. 489, §1º, do CPC, toda decisão judicial deve ser motivada, sendo imprescindível, no caso de pessoa jurídica, a demonstração da necessidade do benefício, conforme entendimento consolidado do STJ.

Aduz que a Turma se limitou a afastar a aplicação da mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, sem analisar a nulidade absoluta da decisão por ausência de fundamentação.

Defende que, tratando-se de decisão proferida em sede de embargos à execução, é cabível agravo de instrumento à luz do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, de modo que não se poderia negar conhecimento do recurso com base na taxatividade do rol.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com a anulação da decisão que concedeu a gratuidade de justiça sem motivação, além do prequestionamento das matérias constitucionais e legais pertinentes, visando viabilizar recurso especial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos,
conheço dos embargos
.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão
, passível de correção nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com ou sem efeitos modificativos.

A embargante,
R & R Empreendimentos e Participações Ltda.
, sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre matéria de
ordem pública
, qual seja, a
nulidade da decisão interlocutória que concedeu gratuidade da justiça à parte agravada (pessoa jurídica) sem qualquer fundamentação
, o que violaria os artigos 93, IX, da CF e 489, §1º, do CPC. Alega, ademais, que o recurso de agravo de instrumento seria cabível não com base na
taxatividade mitigada
, mas sim por previsão expressa do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, já que a decisão atacada foi proferida em sede de
embargos à execução
.

No entanto, a leitura integral do acórdão permite constatar que
todos os fundamentos relevantes foram efetivamente enfrentados
:

·

a decisão embargada
analisou expressamente a alegação de nulidade por ausência de fundamentação
, concluindo que a concessão da gratuidade da justiça foi devidamente motivada e que
não havia urgência ou risco de inutilidade futura
, razão pela qual
não se aplicava a tese da taxatividade mitigada
.

·

o fundamento do parágrafo único do art. 1.015 do CPC (fase de cumprimento ou execução)
não foi objeto de sustentação no recurso original
, tendo sido ventilado apenas nos embargos de declaração. Trata-se, portanto, de
inovação recursal
incompatível com a via estreita dos embargos.

·

ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que, conforme o art. 1.009, §1º, do CPC, a questão poderia ser suscitada oportunamente na
apelação ou nas contrarrazões
, afastando qualquer prejuízo processual à parte embargante.

Portanto, não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. A embargante, ao sustentar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e defender a aplicabilidade de outros dispositivos legais, apenas manifesta
mero inconformismo com o resultado
do julgamento, o que
não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
.

Ressalte-se que, ao final do voto, foi expressamente consignado que
se considerava prequestionada toda matéria constitucional e infraconstitucional debatida
, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 211) e do STF (Súmula 282), não havendo necessidade de declaração específica para cada dispositivo invocado.

Dessa forma,
não há vícios
a serem sanados na decisão embargada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos e sem aplicação de multa, por não caracterizada a intenção protelatória.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025